Tribunal: TJMT
Processo: 1034517-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034517-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXIODILIO LOPES DA SILVA - CPF: 404.955.901-34 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO NÃO CONHECIDO – INTEMPESTIVIDADE – INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – PRAZO INFORMADO ERRONEAMENTE NO PJE –
BOA-FÉ PROCESSUAL - DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema PJE – aba “Expedientes” - não pode ser imputado ao recorrente, pois a divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito.

2. Precedente do STJ:
"A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário"
(REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

3. Decisão monocrática desconstituída. Tempestividade do recurso inominado reconhecida.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Maxiodilio Lopes da Silva
em face de decisão monocrática, pela qual não foi conhecido o recurso inominado interposto pelo reclamante, em razão da intempestividade.

O agravante requer
seja desconstituída a decisão monocrática e conhecido o recurso inominado interposto, posto que tempestivo.

Em contrarrazões, a agravada suscita preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade. Ademais, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024